Tribunal: TJES
Processo: 0010681-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime de lesões corporais contra mulher, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/2024), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do réu;

(ii) analisar a dosimetria da pena; e

(iii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

2.
A materialidade do delito está comprovada por boletins de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e outros documentos oficiais que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.

3.
A autoria resta demonstrada pelas declarações da vítima, corroboradas por depoimentos de policiais militares, bem como pelo laudo pericial, sendo pacífico o entendimento de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório.

4.
O argumento de insuficiência probatória não se sustenta, pois o conjunto de provas é harmônico e consistente, evidenciando a dinâmica dos fatos e a responsabilidade do apelante.

5.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) foi aplicada de forma adequada, não configurando
bis in idem
, conforme entendimento do STJ.

6.
Deve ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia, em desacordo com o disposto no art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso parcialmente provido para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização à vítima a título de reparação de danos.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar.

2.
A incidência da agravante genérica da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, do CP, não configura
bis in idem
.

3.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais nos processos que apuram violência doméstica exige pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP e Tema fixado sob a sistemática do Recurso Repetitivo nº 983.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13, e art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, REsp 2191947, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/1/2025, DJE 27/1/2025.

- STJ, REsp 1.675.874/MG (Tema 983), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 24/8/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010681-17.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: PATRICIA BRIOSCHI PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ALAILSON ALVES DE SOUZA
e
m face da s
entença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (
Id. 10618173
), que o condenou pela prática do crime de
lesões corporais contra mulher, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13, do C
P, com redação anterior à Lei 14.994/2024
1
),
à pena de 0
1
(
um
)
ano e 02 (dois) meses de reclusão,
no regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização à vítima a título de reparação de danos, no montante de R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais).

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade probatória e requer a
absolvição
.

Alternativamente, pugna pela
redução da pena para o
mínimo legal
e
exclusão
da condenação ao pagamento de indenização a título de
reparação de

danos.

Por fim, requer a concessão da
assistência judiciária gratuita
e consequente
isenção do pagamento de custas
(Id.
10618177
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que na
madrugada de 29/12/2022
,
na Av. Abdo Saad, nº 1915, Parque Jacaraípe, município de Serra/ES, o ora apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Patrícia Brioschi Pereira.

Apurou-se que, na data dos fatos,
o réu empurrou, desferiu um soco e mordeu o rosto da vítima
que, amedrontada, acionou as autoridades policiais.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois
a
materialidade
restou fartamente comprovada n
o
s
boleti
ns
de ocorrência nº
49806418 e 48782655
(fls. 0
8/09 e 19/23
),
boletim de atendimento (fls. 10/11), formulário nacional de avaliação de risco (fls. 11/13), laudo de exame de lesões corporais (fl. 31),
e

requerimento de medidas protetivas (fl.
34
).

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da vítima,
Patrícia Brioschi Pereira
, que, na esfera policial,
afirm
ou
ter sido agredida pelo ora
apelante
com
empurr
ões, tapas e mordidas no rosto
(fl.
33
)
.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

E na hipótese, a versão acusatória foi reforçada pelas
declarações do
s policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Srs. Leonardo Pimentel Damaceno e Igor Silveira Lemos
,
que,
tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo,
confirm
a
ram
que a vítima, na ocasião,
apresentava marcas de agressão no rosto e no braço

(fl
s
.
28/29 e
mídia de fl.
139
)
.

Em idêntica direção, o laudo de lesões corporais de fl. 31 apont
ou
que a
ofendida
, à época dos fatos, apresentava
“edema+/4+ em região periorbital esquerda”
e
“escoriações em cotovelo esquerdo”.

Assim,

não há que se falar em dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco fragilidade probatória
.

Sobre a
pena-base
, não há reparo a ser feito, considerando que fo
i
fixado o mínimo lega
l
previsto no tipo (0
1

ano de reclusão
).

Deve ser mantida a
agravante
genérica d
a violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
pois o STJ
vem entendendo que
su
a incidência, também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, do CP,
não configura
bis in idem.

Isso porque,
enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a
prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima,

como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: REsp: 2191947, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 23/1/2025, DJEN: 27/1/2025.

Já q
uanto ao
percentual
de aumento
empregado em razão do reconhecimento da
citada
agravante
,
verifico que o Magistrado aplicou patamar mais benéfico do que a orientação jurisprudencial de
aumento
1/6
(um sexto)
da pena-base
2
,
não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Indo adiante,
q
uanto à
condenação ao pagamento de
indenização à vítima,

o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório,
desde que haja pedido expresso da acusação e independentemente de instrução probatória.

Entretanto, examinada a denúncia, verifica-se
não
constar pleito de
condenação do réu, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP
3
.

Desse modo,
impõe-se a reforma da
sentença nesse ponto, para
excluir
a condenação de pagamento de valor mínimo à vítima a título de reparação d
e
danos.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, única e exclusivamente
para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima
, a título de reparação de danos, mantendo-a quanto ao mais
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição
do sexo feminino, nos termos do § 2oA do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/5/2021,
T6 - SEXTA TURMA,
D
Je: 28/5/2021.

3

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.